Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCELAS PAGAS EM PROCESSO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. A r. sentença impugnada reconheceu ao Autor o direito ao recebimento de 70% (setenta por cento) do valor pago pela TERRACAP a título de restituição de parcelas pagas, em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em fase de cumprimento provisório de sentença movido pelos Réus, de modo que a quantia devolvida a outro título, para pagamento de honorários de fases de processo judicial, não pode compor a base para o cálculo do percentual reconhecido ao Postulante.
2. O excesso de penhora, já decotado do feito executivo, não pode incidir novamente para reduzir o valor a ser devolvido.
3. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, para adequação da base de cálculo, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.
6. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida. Corrigida de ofício a condenação dos honorários de sucumbência imposto às partes.